Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Concurso público. Competência. Questões. Critérios de correção. Inexistência de direito líquido e certo.
1 – Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar mandado de segurança contra atos da Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal (art. 8o, I, "c", da Lei de Organização Judiciária do DF).
2 – Há interesse de agir, ainda que ultrapassada a etapa da inscrição definitiva do concurso, na pretensão de se examinar eventual ilegalidade ocorrida no certame.
3 - O c. STF decidiu, em repercussão geral, que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485).
4 - Pena de invasão de competência, não pode o Judiciário substituir a banca examinadora e entrar no mérito do exame de questão de prova de concurso.
5 – Não há direito líquido e certo a ser garantido por mandado de segurança em que não se impugna eventual ilegalidade de procedimento administrativo em concurso público, mas critérios de correção de prova adotados por banca examinadora.
6 – Agravo não provido.